Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739346-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709952-33.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;”. Os autos se referem à licitação realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF com o fim de contratação de serviços de segurança armada, que culminou no Pregão Eletrônico 071/2022. Em razão de ato praticado durante a referida licitação foi impetrado o Mandado de Segurança no. 0706590-23.2023.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública e que tinha como causa de pedir, em suma, a nulidade do procedimento licitatório em razão da ausência de republicação do edital, ante a suposta modificação das regras editalícias. Contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança mencionado foi interposta apelação e, após, foi protocolado pedido de efeito suspensivo (SuspApel 0734045-17.2023.8.07.0000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, substituída pelo Des. Carlos Pires Soares Neto), no bojo do qual restou decidido que a competência para a sua apreciação seria da 1o Turma Cível, conforme decisão de Id no. 50629519. Após o julgamento do referido mandado de segurança, a parte Visan Segurança Privada ajuizou ação de conhecimento (ação anulatória no. 0709952-33.2023.8.07.0018) que contém a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do Mandado de Segurança no. 0706590-23.2023.8.07.0018, qual seja, a nulidade do procedimento licitatório, ante a ausência de republicação do edital. Ao ajuizar a ação anulatória a parte requereu a distribuição por dependência à 7a Vara de Fazenda Pública, já que ela foi a que processou o mandado de segurança com a mesma causa de pedir. Ocorre que, o juízo determinou a redistribuição do processo ao argumento da desnecessidade de reunião, sendo o processo redistribuído para a 6a Vara de Fazenda Pública, que apreciou o pedido de tutela de urgência, contra o qual o DER interpôs o presente agravo de instrumento. O presente agravo de instrumento foi a mim distribuído por prevenção, em razão da distribuição anterior do AI 0738905-61.2023.8.07.0000, interposto pela Visan contra a mesma decisão recorrida. Ante o previsto no art. 55, § 3o, do CPC (possibilidade de decisões conflitantes) este juízo, em atenção ao Princípio Kompetenz-Kompetenz – segundo o qual todo juiz é competente, no mínimo, para averiguar sua (in) competência, entendo que a questão preliminar relativa à competência (suscitada na petição inicial do agravo interposto pela Visan) deve ser analisada pelo juízo prevento em segundo grau de jurisdição, ou seja, pela e. 1a Turma Cível, haja vista que ela foi declarada competente para conhecer do pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança conexo. Portanto, a fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas aos processos que guardam conexão entre si, o presente recurso deve ser remetido ao órgão julgador prevento. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos à 1a Turma Cível, para a relatora preventa. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador